Tribunal: TJSP
Processo: 2274207-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da perícia técnica.
Necessidade justificada pelo r. Juízo "a quo". Fixação do valor fixado a título de honorários periciais sobre o qual não opera a preclusão. Decisão que se mostra suficientemente fundamentada. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274207-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da perícia técnica.
Necessidade justificada pelo r. Juízo "a quo". Fixação do valor fixado a título de honorários periciais sobre o qual não opera a preclusão. Decisão que se mostra suficientemente fundamentada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274207-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274207-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 37426
Processo 2274207-88.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz: Marcelo Sérgio
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante
pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a
complementação do depósito a título de honorários periciais, em
razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe
multidisciplinar nomeada para realização da perícia técnica.
2.
Necessidade justificada pelo r. Juízo “a quo”. Fixação do valor
fixado a título de honorários periciais sobre o qual não opera a
preclusão. Decisão que se mostra suficientemente fundamentada.
Recurso desprovido.
Vistos; Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP contra r. decisão de fls. 11/12, nos autos da ação
civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, por meio
da qual o DD. Magistrado “a quo” nomeou mais um perito para
compor
a
equipe
multidisciplinar
anteriormente
nomeada
e
determinou o depósito complementar do valor dos honorários
periciais no valor de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais).
Inconformada, agrava buscando a reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274207-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
decisão. Sustenta que operou a preclusão quanto à fixação dos
honorários periciais, de modo que não poderia ser determinada a
complementação do depósito em face da inclusão de mais peritos,
quando já fixado o valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil
reais).
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido a fls. 92/93 pelo DD. Des. Marcelo Berthe, em exercício no
impedimento ocasional deste relator.
Acha-se o recurso bem processado, instruído com a
contraminuta da parte agravada e com parecer da D. Procuradoria de
Justiça opinando no sentido do desprovimento do recurso. Vieram os
autos conclusos para decisão.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Reunidos os pressupostos de recorribilidade,
conheço do presente agravo de instrumento. No mérito, todavia, o
recurso não comporta o provimento almejado.
2.
Compulsando
os
autos,
verifico
que
a
irresignação da parte agravante não subsiste, na medida em que a
decisão
agravada
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
porquanto se encontra motivada a decisão de incluir mais um perito
na equipe multidisciplinar para a realização da prova técnica e de
determinar a complementação do valor do depósito dos honorários
periciais.
A
necessidade
de
complementação
da
equipe
multidisciplinar acha-se fundamentada ante as peculiaridades e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274207-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
complexidade do caso concreto.
Note-se que a presente ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público em face da SABESP e do Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) visa a garantir a
operação com segurança do Sistema Produtor Alto Tietê, diante da
crise hídrica e estiagem na região metropolitana da Grande São
Paulo, bem como a apurar eventual responsabilização ambiental no
uso irregular dos recursos hídricos.
Constata-se que foi determinada a realização de prova
pericial, a fim de examinar a razoabilidade das medidas adotadas
pela Administração para amenizar a crise hídrica vivenciada a partir
do final de 2014, ademais de analisar se as medidas adotadas pela
SABESP e pelo DAEE das são adequadas para a preservação do
Sistema Produtor Alto Tietê.
Após decisão proferida a fl. 2.572 dos autos de origem
não impugnada pela agravante, destaque-se , foram nomeados os
peritos José Adrian Patiño Zorz, Uriel Duarte, Antonio Carlos Zuffo e
Marco Antonio Jacomazzi para compor a equipe pericial
multidisciplinar e fixado os honorários no valor de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais).
Posteriormente, em face de requerimento ministerial e
de manifestação do senhor perito José Adrian Patiño Zorz, sobreveio
a decisão agravada em que o r. Juízo a quo determinou a inclusão de
mais um perito, o engenheiro florestal Fernando S. Gomez Mancilla,
para compor a equipe multidisciplinar designada para realizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274207-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
perícia técnica judicial e determinou a complementação do valor dos
honorários periciais em R$60.300,00 (sessenta mil e trezentos
reais), redundando no valor total de R$ 270.300,00 (duzentos e
setenta mil e trezentos reais).
Pois bem.
Cuida-se de hipótese de inclusão de novo perito na
equipe multidisciplinar, e não, propriamente, a mera substituição de
perito, de modo que justificado o aumento do valor dos honorários
periciais.
Ao contrário do que defendido pela recorrente, não
há cogitar-se de ocorrência do fenômeno preclusivo sobre a fixação
do valor dos honorários periciais, porquanto necessária (e
justificada) a adequação do valor remuneratório do trabalho pericial.
Como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça:
Nem há falar que, por ter já fixado o valor de R$ 210.000,00 a título de
honorários periciais, não poderia o Magistrado a quo majorá-lo posteriormente,
em vista da ocorrência de preclusão. É que, no caso, as premissas fáticas que
haviam embasado a fixação dos honorários no momento pretérito se alteraram,
impondo-se a adequação dos honorários periciais para a situação atual, sob pena
de vilipendiar o status jurídico alcançado pelos peritos já nomeados. Vale dizer: a
não adequação dos honorários após a inclusão de mais um perito na equipe
multidisciplinar é que geraria insegurança jurídica, afetando a situação jurídica
consolidada dos peritos já nomeados, que teriam que ver diminuídos seus
honorários ante a repartição com mais um membro; não o contrário. (fl. 138)
Não há, outrossim, cogitar de desproporcionalidade do
valor fixado pelo r. Juízo a quo, haja vista que referidos valores
decorreram do prudente arbítrio do magistrado, que, ao examinar os
elementos fáticos que embasam a causa e os pontos controvertidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274207-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
que exigem realização de perícia técnica, considerou a devida
complexidade, a qualidade e o alcance do estudo técnico exigido no
caso concreto, sem descuidar da capacidade financeira das partes.
Assim, diante da ausência de parâmetros objetivos
capazes de infirmar os valores fixados pelo Magistrado a quo,
inexistem elementos que possibilitem o acolhimento recursal da
agravante, devendo-se manter in totum a decisão agravada.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR